Tribunal: TJDFT
Processo: 0718421-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718421-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANA MARIA ARAGAO XIMENES, ESPÓLIO DE HELIO FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 27481599. Aguarde-se o julgamento do Agravo Interno pelo colegiado. Publique-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2021, 15:43:18. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator